Tribunal: TCU
Processo: 003.386/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2299/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.386/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Maria de Sousa (XXX.417.684-XX); Elaine Belem de Souza (XXX.486.031-XX); Jose Telmes Rodrigues de Oliveira (XXX.458.306-XX); Marcela Anunciacao dos Santos (XXX.337.725-XX); Marcelo Adriano Dias Ferreira Furtado (XXX.858.641-XX); Marcos Roberto Guimaraes Silva (XXX.086.854-XX); Mattheus Profeta (XXX.683.981-XX); Raimundo Honorato da Silva Junior (XXX.401.594-XX); Rosa Adelia Machado de Carvalho (XXX.500.633-XX); Viviane Silva Telheiro (XXX.594.007-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.